Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-73.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE FGTS E PIS/PASEP. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu petição inicial em que se requereu a expedição de alvará judicial para levantamento de valores relativos ao FGTS e ao PIS/PASEP não recebidos em vida pelo falecido, sob o fundamento da existência de outros bens a inventariar, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a existência de outros bens a inventariar impede o processamento do pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de eventuais saldos salariais e depósitos do FGTS e do PIS/PASEP ainda não pagos ao falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível que os herdeiros do falecido, comprovando a inexistência de dependentes habilitados perante o órgão competente, independentemente da abertura de inventário, requeiram a expedição de alvará judicial para levantamento de eventuais saldos salariais e depósitos do FGTS e do PIS/PASEP ainda não pagos ao falecido, ainda que existam outros bens a inventariar.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 666. L. 6.858/1980, art. 1o; art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721760-39.2021.8.07.0007, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 22.04.2022. TJDFT, APC 20120610057240, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, p. 14.11.2012.